Tribunal: TJMT
Processo: 1006796-70.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006796-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WITOR HUGO DANTAS - CPF: 017.679.701-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUERIMENTO DE CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA NA PENA NECESSÁRIA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – NÃO ACOLHIMENTO – DETRAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA DETRAÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENAS (ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.210/84) – TERMO
A QUO
PARA O CÁLCULO DE NOVA PROGRESSÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – ACOLHIMENTO DO PEDIDO PARA ALTERAR O MARCO INICIAL – ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
A legislação penal não determina a consideração, em duplicidade, da detração na sentença e na fase de sua execução, sob pena de indevido
bis in idem
.

2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, a unificação de penas, seja decorrente de condenação superveniente por fato anterior ou posterior à execução, não enseja a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, em malsinado excesso de execução.

3. A alteração do regime prisional decorrente da unificação de penas pela superveniência de condenação, nos moldes dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei n. 7.210/84, não se confunde com a regressão de regime pela prática de falta grave, pois, somente neste caso haverá a interrupção da contagem do prazo para a progressão de regime e a alteração da data-base para o alcance da aludida benesse (Súmula n. 534 do Superior Tribunal de Justiça).

4. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Witor
Hugo Dantas

contra a d
ecisão proferida pelo Juízo da 4
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos do processo executivo de pena n.
0014608-95.
2018.8.11.0064, que
homologou
o cálculo de pena sem computar o período de prisão provisória e considerou como marco inicial para a contagem do prazo para a progressão de regime a data da última prisão
.

O agravante postula
a retificação d
o cálculo de liquidação de pena
a fim de que o período de prisão provisória seja abatido da fração prevista para a progressão de regime
e
para que seja
alterada a
data-base para a concessão de novos benefícios executórios
(id. 206694690, pág. 936/966).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso

(id. 206694690, pág. 984/989).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 206694690, pág. 999).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
improvimento
do recurso (id. 210331699).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado – SEEU, infere-se que o agravante responde ao processo executivo n. 0014608-95.2018.8.11.0064, decorrente da unificação de 05 (cinco) guias executórias definitivas, a saber:

1)

Ação Penal n. 487-67.2015.8.11.0064, condenação pela prática dos crimes descritos no art. 14 da Lei n. 10.826/03 e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, c/c o art. 69, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 dias-multa (seq. 1, SEEU);

2)

Ação Penal n. 3104-60.2015.8.11.0044, condenação pela prática do crime descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e prestação pecuniária (seq. 52, SEEU);

3)

Ação Penal n. 1008-07.2018.8.11.0064, condenação pela prática do crime previsto no art. 299,
caput
, c/c o art. 14, II, e 297, na forma do art. 71 (no mínimo oito vezes), c/c o art. 69, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto
, e 20 (vinte) dias-multa (seq. 66, SEEU);

4)

Ação Penal n. 0000198-37.2015.8.11.0064, condenação pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto
, e 500 dias-multa (seq. 153, SEEU);

5)

Ação Penal n. 1019120-25.2020.8.11.0003, condenação pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, II, da Lei n. 9.503/97, à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10,5 dias-multa, além da suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 03 (três) meses (seq. 254, SEEU);

Nesta via recursal, o agravante se insurge contra a decisão que homologou o cálculo de pena realizado no processo executivo, ao argumento de que não foi computado o período de prisão provisória na fração necessária para a progressão do regime fechado para o semiaberto, qual seja
02/12/2015 a 09/06/2016 (seq. 230.1).

Da análise da decisão agravada, consta que o Juízo
a quo
homologou o cálculo realizado por não haver qualquer irregularidade, eis que o referido período em que agravante esteve preso provisoriamente já foi contabilizado quando proferida a sentença condenatória (seq. 259, SEEU).

De fato, infere-se que o agravante permaneceu segregado preventivamente no
período de 02/12/2015 a 09/06/2016 (seis meses e sete dias), nos autos da ação penal n. 0003104-60.2015.8.11.0044, cujo lapso temporal foi objeto de detração na própria sentença, como se infere do seguinte trecho:

“(...) Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, para o efeito de CONDENAR os acusado CARLOS MARTINS DE SIQUEIRA FILHO, MARCOS ROBERTO DE SOUZA TELES JUNIOR, RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS, WITOR HUGO DANTAS e JOÃO PAULO MARIANO DOS SANTOS, como incursos nas sanções do art. 14, da Lei 10.826/03, e ABSOLVER os acusados do delito previstos no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, nos termos do art. 3861VII, do Código de Processo Penal. (...) WITOR HUGO DANTAS (...) À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base para o crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003 em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Inexistem agravantes a incidirem nesta fase da dosimetria da pena. (...) Não concorrendo causas de aumento .e de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (...) Considerando o disposto no § 2° do art. 387, do Código de Processo Penal, e que o réu Carlos Martins de Siqueira Filho ficou segregado cautelosamente no período de 02/12/2015 (fl. 08) até a presente data, operando-se o desconto desse período de 06 (seis) meses e 07 (sete) dias na pena que lhe foi fixada, constato que resta a cumprir o quantum de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias.
Assim, considerando o restante da pena a ser cumprida, 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias, bem como acerca de alguns quesitos favoráveis em fase da dosimetria da pena, e quanto o disposto no art. 33, § 3°, do Código Penal, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime aberto. Contudo, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo 01 (uma) prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, cumprida na forma do art. 46 do CP, e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, que deverá ser pago a entidade indicada pelo Juízo das Execuções Penais” (seq. 52.1, fls. 405/415, do sistema SEEU).

Depreende-se do trecho decisório colacionado que foi estabelecida a pena de 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 e, após a detração, o Juiz
a quo
consignou que restaria ao agravante o cumprimento da pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Como disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória deverá ser computado na pena privativa de liberdade para fins de determinação do regime inicial.

Com efeito, o aludido dispositivo legal não afasta a competência do Juízo de Execução para a detração, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84, quando o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.

Isso porque, a legislação penal não determina a consideração, em duplicidade, da detração na sentença e na fase de sua execução.

Assim, uma vez realizada a detração na sentença, como no caso, descabe cogitar a sua incidência em sede de execução penal, sob pena de indevido
bis in idem
.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado proferido por este Sodalício:

“O lapso temporal da custódia cautelar deve ser detraído somente uma vez para fins de benefícios inerentes à execução da pena (CP, art. 42; LEP, art. 112). Se verificada a existência de duplo cômputo do período de prisão cautelar, resulta configurado indevido bis in idem (...)”
(TJMT, EP: 00389841720188110042 MT, Relator: Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 04/12/2019).

Logo, descabe cogitar o cômputo do período de prisão provisória na pena necessária para a progressão de regime, como almeja o agravante, dado que o lapso temporal da segregação cautelar deve ser detraído somente uma vez para fins de benefícios inerentes à execução da pena, sem que isto caracterize indevida interpretação restritiva ao art. 42 do Código Penal e art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Ainda que questionável o modo em que operada a detração na sentença, visto que, no caso, a sua incidência restou inócua para fins de alteração do regime prisional, impõe-se ressaltar que não houve irresignação recursal neste ponto, sendo certo que o agravo em execução penal não se presta para rever situações amparadas pela imutabilidade e intangibilidade da coisa julgada.

De outro norte, o agravante objetiva alterar a data-base para a concessão de benefícios executórios para o dia 15/12/2020, quando iniciou o cumprimento das penas restritivas de direito (seq. 54.2), ou 19/08/2021, data de sua inserção no regime semiaberto (seq. 74.3).

Na espécie, verifica-se que o agravante cumpria, inicialmente, as penas restritivas de direito decorrentes das guias executórias citadas acima nos itens 1 e 2, sendo declarada extinta a punibilidade pelo integral cumprimento das penas em
07/10/2022
(seq. 161, SEEU).

Na sequência, em razão de ter aportado aos autos a terceira guia executória proveniente da ação penal n. 1008-07.2018.8.11.0064, na qual o agravante foi condenado pela prática de crimes ocorridos em 22/01/2018, consta do processo executivo a sua inserção no
regime inicial semiaberto
em
19/08/2021
, data em que foi submetido ao monitoramento eletrônico (seq. 74.3 e 66.1).

Na data de
17/03/2022
, foi concedida a progressão para o regime aberto (seq. 131.1).

Aportou aos autos a quarta guia de execução oriunda da ação penal n. 198-37.2015.8.11.0064 pela prática do crime de tráfico de drogas, ocorrido em
15/12/2014
, sendo condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (seq. 153.1).

Na decisão proferida em 07/10/2022, determinou-se a
unificação das guias executórias
remanescentes, fixando-se o
regime fechado
em vista do
quantum
das penas a cumprir, nos termos do art. 111, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84 (seq. 161 e 198.1, SEEU).

O mandado de prisão foi cumprido em
28/06/2023
(seq. 212).

Em virtude da unificação das penas, o Juízo
a quo
adotou como marco inicial a data 28/06/2023, mediante a fundamentação de que “
o apenado
somente deu início ao cumprimento de sua pena no dia de sua prisão em 25.06.2023
, de modo que a última prisão é o marco inicial para contagem do prazo para fins de progressão penal
” (seq. 259.1).

Ao contrário do que pontuado na decisão, infere-se que o agravante já vinha cumprindo regularmente a pena no regime semiaberto e, após a progressão, foi colocado em meio aberto.

Entretanto, o Juízo de origem alterou a data-base para a concessão de benefícios executórios para a data da prisão decorrente da unificação de pena pela prática de crime anterior.

Não se ignora o entendimento há muito prevalente no sentido de que a superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal altera a data-base para concessão de benefícios, ainda que o crime tenha sido cometido antes do início de cumprimento da pena (STF, HC n. 101.023/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26/03/2010).

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça inaugurou divergência no julgamento do Recurso Especial n. 1.557.461/SC no sentido de que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da
unificação das penas
, não encontra respaldo legal, consoante se infere do seguinte ementário:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] 2.
A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução
. 3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. 4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado.
As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena”

(STJ, REsp n. 1.557.461/SC, Terceira Seção, DJe 15/03/2018).

Nesse sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, consolidou a tese de que “
a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
” (STJ, REsp n. 1.753.512/PR, julgado em 18/12/2018, Tema 1006).

Como acima relatado, o agravante cumpria pena desde a data
19/08/2021
oriunda da ação penal n. 1008-07.2018.8.11.0064, pela prática de fatos delituosos ocorridos em 22/01/2018 e, após a progressão para o regime aberto, sobreveio condenação por fato anterior, perpetrado em 15/12/2014 (ação penal n. 198-37.2015.8.11.0064).

Assim, afigura-se plausível a exegese no sentido de que a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, com maior razão quando se verifica que a condenação superveniente tem por objeto crime que sequer fora praticado no curso do resgate das reprimendas impostas ao agravante, não tendo o condão de macular a avaliação do comportamento do apenado.

Necessário ponderar que a alteração do regime prisional decorrente da unificação de penas pela superveniência de condenação não se confunde com a regressão de regime pela prática de falta grave, pois, somente neste caso haverá a interrupção da contagem do prazo para a progressão de regime e a alteração da data-base para o alcance da aludida benesse (Súmula n. 534 do Superior Tribunal de Justiça).

No caso, porém, não houve eventual reconhecimento de falta grave em desfavor do agravante no processo executivo.

Logo, acolho o pedido defensivo para que seja considerada como marco inicial para a concessão de benefícios executórios a data em que o agravante foi inserido no regime semiaberto.

Malgrado o parecer ministerial tenha consignado acompanhar a evolução jurisprudencial encabeçada pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos acima pontuados, nota-se que o desfecho sugerido, consistente na adoção do marco inicial
28/06/2023
, enseja justamente o excesso de execução que se pretende evitar, indo de encontro à tese firmada, visto que, no caso,
a data da última prisão do agravante decorre justamente da unificação das penas
, uma vez que este cumpria a reprimenda, desde o início da execução, em regime semiaberto e, após, em meio aberto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Witor Hugo Dantas
para determinar a retificação do cálculo de pena a fim de considerar como data-base para a concessão de novos benefícios executórios a data em que o agravante foi inserido no regime semiaberto (19/08/2021), em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024